Tribunal: TJDFT
Processo: 0704145-68.2023.8.07.0006
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0704145-68.2023.8.07.0006 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ONEIDE MARIA DIAS SIRQUEIRA, HUMBERTO VIEIRA MACIEL, BEBEL MENDONÇA CPF: 310.214.501-97 APELADO: HUMBERTO VIEIRA MACIEL, ONEIDE MARIA DIAS SIRQUEIRA, BEBEL MENDONÇA CPF: 310.214.501-97 D E S P A C H O O feito ainda não reúne condições de prosseguimento. A apelante ONEIDE MARIA DIAS SIRQUEIRA não litiga sob o pálio da justiça gratuita, eis que, embora tenha postulado a benesse na petição inicial, intimada para apresentar elementos capazes de corroborar a alegação de hipossuficiência, ato contínuo, promoveu o pagamento das custas iniciais sem qualquer ressalva, de sorte que seu requerimento restou prejudicado. Não obstante, deixou de recolher as custas do preparo recursal NO ATO de interposição do recurso (ID 70048161), razão pela qual deve promover seu pagamento em dobro, sob pena de deserção, consoante disciplina do art. 1.007, § 4o, do CPC. Portanto, fica a aludida apelante (ONEIDE) intimada para comprovar o recolhimento EM DOBRO das respectivas custas do preparo recursal, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de não conhecimento dos recursos por deserção, ex vi do art. 1.007, § 4o c/c art. 932, parágrafo único, ambos do CPC. Intimem-se. Cumpra-se. Brasília, 28 de abril de 2025. Desembargador ALFEU MACHADO Relator